Tribunal: TJDFT
Processo: 0729253-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento extraído contra decisão que, em ação de execução, negou o pedido dos devedores de dação de debêntures como garantia da execução e liberação de um veículo cuja circulação foi restringida. É a suma da pretensão recursal que pede antecipação de tutela. A Decisão agravada tem o seguinte teor: “1. Na petição de ID 98595397, o réu Instituto Sagarana requereu a intimação da parte autora para que traga aos autos os extratos dos pagamentos anteriormente efetuados pelos executados, oriundos do contrato discutido na presente demanda. O autor, na petição de ID 100425931, informou que, na planilha de ID 5203674 - pág. 23/24, constam todos os pagamentos efetuados pelos réus. Indefiro a intimação do autor para que apresente os extratos requeridos, uma vez que o exequente já informou os pagamentos efetuados pelos executados. Registre-se que cabe aos réus a demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 2. Prosseguindo, o réu Instituto Sagarana, nas petições de ID's 98590069 e 99292316, ofereceu em garantia à execução 727 debêntures participativas da Companhia Vale do Rio Doce, avaliadas em R$ 450.463,74, por meio da cotação média da ação preferencial PNA da CVRD fornecida pela Bolsa de Valores de São Paulo, segundo o executado. Intimado a se manifestar, o exequente, na petição de ID 100425931, não concordou com a garantia ofertada, dizendo que o réu não apresentou o laudo de avaliação, informando apenas a descrição dos títulos, não trazendo aos autos documentação relativa às debêntures, como escritura de emissão onde são especificados os direitos e deveres dos debenturistas e da emissora. Disse que, conforme planilha anexada no ID 94110302, o valor atualizado do débito até junho/2021, perfaz o montante de R$ 1.215.928,71, não sendo as debêntures títulos suficientes para a garantia do juízo. Aduziu que as debêntures não são bens de alta liquidez e que a sua alienação não teria o condão de atrair interessados em número suficiente e em tempo hábil para que o valor alcançado seja razoável para quitar parte do débito em questão, pois, são valores mobiliários representativos de dívida de médio e longo prazo. Argumentou que a garantia do juízo com a indicação pelo devedor com base no princípio da menor onerosidade, consolidado na redação do artigo 805 do CPC, deve se compatibilizar com o princípio de que a execução se realiza no interesse do credor, que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados conforme disposto no artigo 797, do mesmo diploma. É o breve relato. Decido. Considerando a discordância do autor; tendo em vista que o réu não juntou documentação relativa às debêntures apontadas; e que o valor das debêntures informado pelo réu - R$ 450.463,74, não alcança o valor executado - R$ 1.215.928,71 (ID 94110302 - atualizado até junho/2021), verifico que as debêntures ofertadas pelo réu não garantem o débito, ou parte dele. Dessa forma, indefiro a garantia ofertada pelo réu Instituto Sagarana. 3. Ademais, em pesquisa junto ao sistema RenaJud (ID 54464976) foi encontrado o veículo GM/MERIVA JOY, ano/modelo 2008/2008, placa JHT8517, de titularidade da parte ré Instituto Sagarana, em relação ao qual foi aposta restrição de circulação. Foi expedido mandado de penhora, avaliação, intimação e remoção quanto ao automóvel (ID 63951283), o qual restou infrutífero (ID 75373373), não tendo havido a formalização da penhora. O réu Instituto Sagarana apresentou as petições de ID's 98590069 e 99292316, requerendo a retirada da restrição lançada sobre o veículo, ao argumento de que trata-se de bem essencial às atividades profissionais da empresa, sendo, por conseguinte, coberto pelo manto da impenhorabilidade, nos moldes do inciso V, do art. 833, do CPC. Aduziu que a a restrição de circulação lançada em relação ao automóvel se mostra extremamente onerosa uma vez que cria empecilhos ao desenvolvimento das atividades profissionais da executada, gerando consideráveis prejuízos à parte. Intimada a se manifestar, a parte autora, na petição de ID 100425931, afirmou que a penhora do veículo não invibilizará a atividade da empresa. Disse que a impenhorabilidade de veículo trata-se de exceção, restringindo-se aos casos em que o automóvel seja a própria ferramenta de trabalho da empresa, a exemplo dos taxistas, instrutores de autoescola, motoristas de transporte escolar. Argumentou que a ausência do veículo certamente não inviabilizará a atividade da empresa, uma vez que seus funcionários poderão se deslocar por transporte público, táxi ou mesmo por meio de aplicativo de transporte urbano individual. É o resumo. Passo a decidir. Primeiramente, não há que se falar em impugnação à penhora, porquanto não foi formalizada a penhora do veículo, tendo em vista que o bem não foi encontrado. Prosseguindo, verifico que o réu Instituto Sagarana não comprovou ser o veículo essencial para o exercício de suas atividades. Saliento que, consta em seu Contrato Social, no item 3 (ID 98590072), o objeto comercial que é descrito como "Prestação de Serviços na área de Educação Infantil e Ensino Fundamental e Ensino Médio.", o que não demonstra a essencialidade de utilização de automóvel no exercício de suas atribuições. Ressalto que, o réu sequer descreveu em que atividades o veículo é utilizado. Dessa forma, indefiro a retirada da restrição de circulação lançada sobre o veículo GM/MERIVA JOY, ano/modelo 2008/2008, placa JHT8517. 4. Outrossim, na decisão de ID 94200061, foi deferida a penhora do imóvel indicado no ID 94110305, de matrícula n.o 125267, perante o 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, descrito como Apartamento 604, Lote 04, CSB-05, Taguatinga/DF, de titularidade dos co-proprietários Eustaquio da Silveira Rocha e Maria do Carmo Almeida Rocha (R.5, da matrícula). O referido imóvel foi dado em garantia à Cédula de Crédito Bancário n.o 11231638/2015 (ID 5203674) que lastreia a presente execução, conforme Cláusula Décima Primeira do referido título e averbação de R.10, na matrículado imóvel. O imóvel foi avaliado em R$ 240.000,00, pelo sr. Oficial de Justiça, conforme laudo de ID 97365996. A penhora foi averbada pelo autor na matrícula do imóvel (ID 97616385). Na decisão de ID 97720911, foi determinada a intimação do réu e dos co-proprietários do imóvel. O réu Instituto Sagarana apresentou as petições de ID's 98590069 e 99292316, alegando o imóvel seria impenhorável, nos termos da Lei n.o 8.009/90, por tratar-se de bem de família de Eustáquio da Silveira Rocha e Maria do Carmo Almeida Rocha. Intimada a se manifestar, a parte autora, na petição de ID 100425931, afirmou que o imóvel foi dado em garantia pelos sócios, avalistas e proprietários do imóvel (Eustáquio da Silveira Rocha e Maria do Carmo Almeida Rocha), o que constitui exceção à proteção do bem de família, pois há renúncia à devida proteção, quando o bem é ofertado de forma voluntária para adimplir dívidas. Disse que a proteção legal do bem de família não pode ser invocada pelo devedor que o oferta e depois o convola em bem de família, invocando a impenhorabilidade, frustrando o direito do credor. Ainda, afirma que os coproprietários do imóvel não residem no local, conforme informado na certidão de ID 97365995, pelo Oficial de Justiça. É o compêndio. Passo a deliberar. Verifico que o réu Instituto Sagarana não é proprietário do bem imóvel penhorado, razão pela qual não possui interesse de agir em relação à alegação de que o imóvel é bem de família, não havendo o que prover quanto às alegações do executado. No entanto, apenas para fins de esclarecimento, informo ao réu que, mesmo o bem de família, quando dado em garantia, afasta a impenhorabilidade, conforme jurisprudência deste TJDFT: Classe do Processo: 07244356420198070000 - (0724435-64.2019.8.07.0000 - Res. 65 CNJ) Registro do Acórdão Número: 1259059 Data de Julgamento: 24/06/2020 Órgão Julgador: 5a Turma Cível Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE : 06/07/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM IMÓVEL DADO EM GARANTIA DE DÍVIDA. DESCARACTERIZAÇÃO COMO BEM DE FAMÍLIA. PENHORA. POSSIBILIDADE. ART. 3o, V, DA LEI No 8.009/90. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Com relação à impenhorabilidade de imóvel, o art. 5o da Lei n.o 8.009/90, estabelece que: para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. E pelo que restou verificado nos autos, o proprietário deu o imóvel em garantia de dívida, o que afasta a impenhorabilidade. 2. Conforme consta dos autos, o agravante acabou por renunciar à proteção do bem de família ao oferecer o citado imóvel como garantia de dívida, nos termos do art. 3o, inciso V, da lei n.o 8.009/90. 3. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida por seus próprios fundamentos. Mantida a penhora. Classe do Processo: 07217550920198070000 - (0721755-09.2019.8.07.0000 - Res. 65 CNJ) Registro do Acórdão Número: 1238992 Data de Julgamento: 18/03/2020 Órgão Julgador: 8a Turma Cível Relator: MARIO-ZAM BELMIRO Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE : 04/05/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. BEM DADO EM GARANTIA. EXCEÇÃO PREVISTA EM LEI. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. 1.Tendo o bem imóvel sido dado em garantia à Cédula de Crédito Bancária, na modalidade de alienação fiduciária, fica constituída a propriedade fiduciária do imóvel em favor do credor, nos termos do art. 23 da Lei n. 9.514/97. 2. Não se sujeita a proteção legal de impenhorabilidade o bem que, embora de família, tenha sido ofertado livremente como garantia para a contratação de empréstimo, sob pena de enriquecimento sem causa e violação ao princípio da boa-fé objetiva. 3. Não há óbice para o cumprimento provisório de sentença pendente de julgamento de recurso sem efeito suspensivo, nos termos do art. 520, § 5o, do Código de Processo Civil. 4. Recurso não provido. Assim, siga-se nos termos da decisão de ID 97720911: intime-se os co-proprietários do imóvel, quanto à penhora e à avaliação de ID 97365996. 5. Ressalto que, não há o que prover em relação à executada Carla, porquanto não há bens penhoráveis de sua titularidade conhecidos nos autos.” Ao recusar a garantia oferecida manifestou o Exequente: “Apresenta a penhora a impugnante um lote de 727 (setecentas e vinte e sete) Debêntures participativas da Companhia Vale do Rio Doce, devidamente avaliadas em R$ 450.463,74 (quatrocentos e cinquenta mil quatrocentos e sessenta e três reais e setenta e quatro centavos), informando a juntada do laudo de avaliação realizado por perito não oficial, informam a descrição do título, contudo não trazem nenhuma documentação capaz de serem analisados pela exequente, como escritura de emissão onde são especificados os direitos e deveres dos debenturistas e da emissora. Conforme planilha anexada no Id: 94110302 o valor atualizado do débito perfaz o montante de R$ 1.215.928,71 (um milhão, duzentos e quinze mil, novecentos e vinte e oito reais e setenta e um centavos), não sendo as debêntures títulos suficientes para a garantia do juízo, além do mais as debêntures não são bens de alta liquidez, a sua alienação não teria o condão de atrair interessados em número suficiente e em tempo hábil para que o valor alcançado seja razoável para quitar parte do débito em questão, pois, são valores mobiliários representativos de dívida de médio e longo prazo.” A um primeiro e provisório exame, além de não ver urgência, também a aparência do Direito não se apresenta suficiente para ensejar o deferimento de pleito liminar, sobretudo porque, como dizem a Decisão e a objeção do credor, são valores mobiliários representativos de dívida de médio e longo prazo, sem avaliação e desacompanhados de documentação sobre direitos e deveres dos debenturistas. Assim, indefiro o pedido de antecipação de tutela, devendo o recurso prosseguir em seus ulteriores termos. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 13 de setembro de 2021 Des. Getúlio de Moraes Oliveira Relator